Tribunal: TJDFT
Processo: 0716513-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSINATURA DIGITAL. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO (DOCUSIGN). EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DA AUTENTICIDADE DA ASSIANTURA EMITIDO PELO ICP-BRASIL.
O título assinado eletronicamente não perde a natureza executiva apenas em virtude de a certificação não ser feita pelo ICP-Brasil, mas, sim, por entidade privada (DocuSign), sem prejuízo de eventual impugnação do executado.